Tribunal: STF
Processo: RE 372328
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em embargos de declaração em agravo
   regimental em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental contra
   acórdão proferido em embargos de declaração. Descabimento. Art.
   317, do RISTF. 3. Agravo regimental não conhecido.